Tribunal: TJDFT
Processo: 0720215-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720215-83.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOLIDER CONSTRUCAO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta SOLIDER CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que nos autos do embargos à execução, julgou procedente o pedido, reconheceu a nulidade da fiança prestada no contrato de locação e a consequente ilegitimidade passiva de Paulo Henrique Badinhani Mota, extinguiu o processo de execução sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, e condenou o embargado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos embargos, com fulcro no art. 85, §2o, do CPC/15. Em suas contrarrazões a parte PAULO HENRIQUE BADINHANI MOTA, suscitou preliminar de litispendência e falta de interesse de agir. Assim, considerando o preceituado no artigo 10 do Código de Processo Civil[1], CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar à parte SOLIDER CONSTRUÇÃO INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 15 (dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Brasília-DF, 5 de julho de 2021, 15:46:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator